Tribunal: TJSP
Processo: 2003834-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTE DEDUZIDO NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS – PARCELAS DEBITADAS DIRETAMENTE DE CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DESCONTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTE DEDUZIDO NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS – PARCELAS DEBITADAS DIRETAMENTE DE CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DESCONTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AO RECORRENTE, DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE, ESTE QUE NÃO NEGA TER PASSADO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, NO ENTANTO, DO LIMITE LEGAL DE 30% DOS GANHOS, DE ACORDO COM A LEI 10.820/03 – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003834-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante JOSE
PEREIRA LEÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003834-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41949
AGRV.No: 2003834-79.2020.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA
AGTE. : JOSÉ PEREIRA LEÃO
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA, ESTE DEDUZIDO NO SENTIDO DE QUE A
CASA BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER
A DESCONTOS DE PARCELAS RELATIVAS A
EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS

PARCELAS
DEBITADAS DIRETAMENTE DE CONTA CORRENTE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA

DESCONTO
DE
PARCELAS
RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AO
RECORRENTE,
DIRETAMENTE
EM
CONTA
CORRENTE, ESTE QUE NÃO NEGA TER PASSADO
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NESSE SENTIDO

NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, NO ENTANTO, DO
LIMITE LEGAL DE 30% DOS GANHOS, DE ACORDO
COM A LEI 10.820/03
TUTELA PARCIALMENTE
DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ PEREIRA LEÃO, este tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls.
30/31, nos moldes em que proferida em Ação revisional de Contrato, c.c.
Repetição de Indébito, e com Indenização por Danos Morais, esta que promove
contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pela qual teve indeferida
antecipação de tutela como por ele pugnada, no sentido de que a Casa Bancária
se abstivesse de promover a descontos que venham a superar o percentual de
30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, ainda que direcionados
estes a quitação de mútuos celebrados entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003834-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida,
apresenta o demandante suas razões de inconformismo, assim procedendo na
busca de ter por modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, os descontos promovidos de seus proventos pela Casa Bancária,
conforme direcionados ao adimplemento dos contratos celebrados entre as partes
litigantes, atingem montante superior ao permitido pela legislação vigente, esta
que proíbe que sejam promovidos descontos como os que são levados a cabo
pelo réu, porque definidos em percentuais superiores a 30% dos ganhos mensais
do contratante, fato que notadamente prejudica, e substancialmente, o caráter
alimentar da verba em questão, razão pela qual pediu pelo acolhimento do
inconformismo como exteriorizado, na busca de atingir a decorrente reforma da
R. Decisão como proferida, com a imediata suspensão de todo e qualquer
desconto, ainda que vinculado aos empréstimos que tenham sido celebrados,
porque não observada a margem consignável.
Processado
o
recurso,
a
seguir
foram
requisitadas
informações, estas que foram prestadas a fls. 42/51, sendo certo que o agravado,
conforme dá conta a certidão de fls. 62, deixou de apresentar a devida
contraminuta, momento então em que, com Voto, foram os autos encaminhados
a julgamento.
É o relatório.
O inconformismo como deduzido pelo recorrente está a
merecer parcial acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que a R.
Decisão como proferida se mostrou totalmente inadequada na solução da
questão como colocada frente ao Juízo.
Em princípio, de fundamental importância que se leve em
conta a existência de contratos de empréstimo consignado entre as partes, bem
como de expressa autorização concedida pelo recorrente a instituição financeira,
no sentido de permitir que a Casa Bancária descontasse, diretamente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003834-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conta corrente, os valores necessários a quitação das parcelas relativas aos
empréstimos contratados, o que, no entanto, não se definiu em atenção ao
quanto vem disposto pela Lei 10.820/03.
Assim, conforme vem previsto pelo art. 2o, § 2o, “I”, da Lei
10.820/03, bem como pelo Decreto Estadual no 60.435/2014, forçoso reconhecer
que o banco recorrido, a título de desconto mensal, não poderá ultrapassar o
limite de 30% dos valores depositados a título de salário, mês a mês, em conta
mantida pelo correntista, sob pena de ferir princípio garantidor de sua dignidade
enquanto ser humano, ainda que o contrato estipule outros percentuais.
Partindo dessa premissa, pouco importa em que tipo de conta
venham a ser promovidos tais descontos como os que são levados a cabo pelo
banco, desde que sejam promovidos em estrito cumprimento aos termos da Lei
10.820/03, o que, inclusive, já deveria ter sido observado no momento da
contratação. Dessa forma, de rigor reconhecer que o recurso está a merecer
parcial provimento, ao menos nesse ponto, de sorte a se autorizar normalmente
aos descontos direcionados a quitação dos mútuos contratados, desde que
respeitados os limites legalmente impostos para tanto.
Assim, com base no conjunto dos autos, se apura que a
prática efetivada pelo banco, voltada a reter parte substancial dos valores
relativos aos ganhos do inconformado, uma vez direcionados ao adimplemento
dos contratos celebrados entre as partes litigantes, deve ser adequada aos
estritos limites da legislação como já indicada, devendo ser reformada, portanto, a
R. Decisão hostilizada, de sorte a que seja parcialmente concedida a tutela
antecipada como pleiteada pelo recorrente, no sentido de determinar a limitação
dos descontos mensais a 30% da verba salarial líquida como por ele percebida.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão emanada
da 14a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, conforme se apura do julgamento do Recurso de Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003834-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
0024729-54.2010, relatado pelo Desembargador Melo Colombi, o que se deu em
11/05/2011, e cuja ementa agora transcrevo:
“CONTRATO - Empréstimo consignado - Pretensão de
limitação dos descontos das parcelas a 30% dos
rendimentos do cliente - Possibilidade - Aplicação da Lei
10.820/03, que prevalece sobre o Decreto Estadual
51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a
subsistência do devedor - Sentença de procedência
mantida por seus próprios fundamentos - Art. 252, do
RITJSP.”
Nessa toada, e tendo em vista as condições especialíssimas
como colocadas em debate nos autos, estas efetivamente consideradas para a
formação das razões de decidir, é de se reconhecer que o montante dos
descontos promovidos pelo banco agravado diretamente dos vencimentos
auferidos pelo inconformado, mês a mês, devem ser promovidos, e de forma
clara, com base no que vem previsto na Lei no 10.820/03, em seu art. 6o, § 5o,
alterado pela Lei 10.953/04, que dispõe que o credor não poderá ultrapassar o
limite de descontos hoje definidos em 30% dos vencimentos líquidos do devedor,
limitação essa que deverá ser observada em relação a todas as operações
contratadas entre os ora litigantes, desde que recaiam sobre os vencimentos
líquidos percebidos pelo ocupante do polo ativo da relação.
Em sendo assim, é certo que as retenções devem contar com
aplicação do percentual limitador, tanto para as operações que preveem
descontos diretamente promovidos em folha de pagamento, como também
lançados em conta corrente mantida pelo ora recorrente, conforme entendimento
pacífico adotado por esta E. Corte, não devendo prevalecer julgamento isolado e
não unânime proferido pelo C. STJ, que sequer conta com força vinculante.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003834-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA
CORRENTE LIMITAÇÃO DECISÃO PROFERIDA PELO
STJ - Admissibilidade dos descontos desde que
limitados a 30% do valor líquido do salário do devedor
Demonstrado que a somatória das prestações dos
empréstimos contraídos, descontados em folha de
pagamento e diretamente em conta corrente, atingem
montante que ultrapassa o limite de 30% permitido pela
jurisprudência - Impedir todo e qualquer desconto
implicaria em vantagem manifestamente excessiva -
Precedentes do E. TJSP Aplicação do art. 6o, §5o, da Lei
no 10.820/03, c.c. o art. 6o, do Decreto Estadual no
51.314/06

Margem
consignável
que
deve
ser
recalculada para que os descontos sejam limitados a
30% dos vencimentos líquidos do consumidor

Precedentes do E. TJSP Decisão isolada e não unânime
proferida pelo C. STJ, acerca do tema, que não vincula o
entendimento deste E. TJSP - Decisão mantida Agravo
improvido". "MULTA DIÁRIA
VALOR
LIMITAÇÃO -
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC
NÃO
CONHECIMENTO
Reconhecido que a insurgência
voltada quanto à fixação da astreinte ou sua limitação
não são passíveis de recurso através de agravo de
instrumento - Decisão não inserta no rol taxativo e
restritivo do art. 1.015, do NCPC Precedentes deste E.
TJSP Possibilidade, contudo, de suscitar a matéria não
contemplada por agravo de instrumento em preliminar de
recurso de apelação ou contrarrazões
Agravo não
conhecido, neste aspecto". (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003834-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
2203800-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2018; Data de
Registro: 13/04/2018)” grifo nosso.
“Agravo de Instrumento
Contratos bancários
Ação
declaratória
Deferimento de tutela de urgência para
limitar os descontos referentes aos empréstimos "sub
judice", a valor não superior a R$ 636,49 dos
vencimentos líquidos da autora
Pleito de reforma

Inadmissibilidade Preenchimento dos requisitos do art.
300, do NCPC, no tocante à limitação dos descontos
efetuados, em decorrência do caráter alimentar da verba
e à luz do princípio da razoabilidade - Direito que se
estende aos descontos efetuados diretamente na conta
corrente
destinada
ao
recebimento
do
salário

Precedentes Margem consignável que, todavia, estava
limitada a 35% na data da última contratação, por força
do disposto no Decreto Estadual no 61.750, de 23 de
dezembro de 2015
Decisão reformada, em parte

Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2008760-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018) grifo
nosso.
De rigor, portanto, a reforma da R. Decisão como proferida,
de sorte a se limitar os descontos promovidos pela Casa Bancária, no que se
abrange a totalidade das operações contratadas, diretamente dos
vencimentos do agravante, o que se fixa em até 30% do valor de seus ganhos
mensais líquidos, ao menos até a solução da demanda em definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003834-79.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao recurso,
e nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator